Tribunal: TJES
Processo: 5006421-87.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006421-87.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERNESTO PEREIRA JUNIOR e outros (2)
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTRO JUNIOR
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL
E CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM. DIREITO ACESSÓRIO. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO COM AS VAGAS DEFINIDAS NOS REGISTROS DOS IMÓVEIS.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

1.
A
jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente’ (REsp n. 1.152.148/SE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/9/2013)
” (REsp n. 2.042.697/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

2. No caso, as vagas de garagem do Condomínio Recorrido po
ssuem natureza de direito acessório, porquanto não
registradas em cartório como unidades autônomas, mas atreladas aos respectivos apartamentos, como se verifica do Instrumento Particular de Instituição e Especificação de Condomínio, da Escritura Pública de Atribuição de Unidades e da Convenção de Condomínio.

3. M
uito embora não se trate, de fato, de área comum do condomínio,
o caso não diz respeito à
remarcação das vagas de garagem por liberalidade da assembleia e dos condôminos, mas de mera adequação d
a

demarcação
das vagas aos registros do imóvel
e à sua Convenção.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006421-87.2022.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ERNESTO PEREIRA JUNIOR E OUTROS.

ADVOGADOS : NATHANI SIQUEIRA LIMA E OUTRO.

RECORRIDO : CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTRO JUNIOR.

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERNESTO PEREIRA JUNIOR, HELIO CRESPO DE ALVARENGA e por ELISABETH DA SILVA PAOLUCCI contra sentença, que, em “ação declaratória de nulidade” ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTRO JUNIOR, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) as vagas de garagem são áreas privativas e não comuns, com natureza acessória, conforme disposição da Cláusula 4ª da Convenção Condominial (ID 17744953) e escritura de atribuição de unidades, com registro em cartório (ID 17744499); (ii) os proprietários possuem há mais de trinta anos as mesmas vagas, razão pela qual se consolidou, inclusive, o requisito temporal para a prescrição aquisitiva; (iii) não se pode, por determinação em assembleia, remarcar as vagas de garagem de propriedade dos condôminos.

Pois bem.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, os Recorrentes ajuizaram a demanda originária, pretendendo a declaração de nulidade da assembleia geral extraordinária do Condomínio do Edifício Castro Júnior, ora Recorrido, que decidiu pela regularização da demarcação das vagas de garagem conforme a Convenção Condominial e o Instrumento de Instituição do Condomínio, registrados em cartório.

Segundo alegam os autores/Recorrentes, é nula a remarcação das vagas de garagem, utilizadas pelos condôminos há mais de 30 (trinta) anos, por meio de assembleia.

Da análise do feito, verifica-se que não assiste razão aos Recorrentes.

Inicialmente, sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente’ (REsp n. 1.152.148/SE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/9/2013)
” (REsp n. 2.042.697/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

No caso em questão, é possível observar que as vagas de garagem do Condomínio Recorrido possuem natureza de
direito acessório
, porquanto não registradas em cartório como unidades autônomas, mas atreladas aos respectivos apartamentos, como se verifica do Instrumento Particular de Instituição e Especificação de Condomínio (ID 5354378), da Escritura Pública de Atribuição de Unidades (ID 5354377) e da Convenção de Condomínio (ID 5354379), que assim descrevem:

[...] Os apartamentos de nºs 101, 102, 201, 202, 301 e 302, localizados no 2º, 3º e 4º PAVIMENTOS 1º, 2º e 3º (TIPO) são idênticos e cada um composto de: (...) e as seguintes áreas: útil de 57,77 m2, comum de 16,94 m2 e mais 10,35 m2 de uma vaga da garagem acessória caracterizada pelo nº 01 localizada no 1º PAVIMENTO TÉRREO para o apartamento 101, vaga nº 02 localizada no 1º PAVIMENTO TÉRREO para o apartamento 102, [...].

No entanto, ao contrário do que aduzem os Recorrentes, a natureza acessória e exclusiva do uso da vaga, não lhes garante o direito no caso em questão.

Isso porque, do que se extrai dos autos, a hipótese retrata o caso de
regularização
das demarcações das vagas, que se encontravam em desacordo com os registros dos imóveis, isto é, das numerações e delimitações específicas descritas no Instrumento Particular de Instituição e Especificação de Condomínio (ID 5354378), na Escritura Pública de Atribuição de Unidades (ID 5354377) e na Convenção de Condomínio (ID 5354379).

Consoante se observa dos documentos levados a registro relativos ao imóvel, as vagas correspondentes às unidades autônomas 101, 103 e 104, pertencentes aos autores/Recorrentes, são, respectivamente, as de número 01, 03 e 04, o que está em dissonância com as demarcações utilizadas pelos condôminos demonstradas na planta acostada ao ID 17744491 dos autos originários.

Dessa forma, muito embora não se trate, de fato, de área comum do condomínio, o caso
não
diz respeito à remarcação das vagas de garagem por liberalidade da assembleia e dos condôminos, mas de mera adequação da demarcação das vagas aos registros do imóvel e à sua Convenção.

Por essas razões, não subsiste a alegação dos Recorrentes de nulidade da assembleia, porque sequer houve alteração da Convenção Condominial, mas apenas a regularização em conformidade com o disposto no documento.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar a verba honorária nesta fase recursal, em razão da ausência de fixação na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)